Tribunal: TJDFT
Processo: 0715919-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715919-16.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LEANDRO DOS SANTOS FERREIRA AGRAVADO: PAOLLA GRIECO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Leandro dos Santos Ferreira contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0731366-80.2019.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de suspensão da CNH, cancelamento dos cartões de crédito e inclusão do nome da Executada nos cadastros de inadimplentes. Na decisão de Id. 46543797 foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo. Os autos encontram-se sobrestados aguardando julgamento do Tema 1.137 (Id. 47726912) quando, na petição Id. 58880716, os advogados constituídos nos autos pelo Agravante informaram a renúncia ao mandato e solicitaram que o mandante fosse informado, a fim de nomear sucessor, consoante disposto no artigo 112 do CPC. Determinada a intimação do Agravante para regularizar a representação processual, no prazo de 20 dias, a diligência foi frustrada em decorrência da mudança de endereço (Id. 59584370). Decido. Conforme disposto no parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil, “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”. No caso, o prazo para a regularização da representação processual se esgotou em 26.6.2024, sem qualquer providência, impondo-se, pois, o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora